Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL VIA SISTÊMA ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme se extrai da normativa contida na Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, e da Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, as quais regulamentam “o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, é válida a intimação via sistema eletrônico da pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, sendo dispensável a sua publicação em órgão oficial.
2. Caso concreto em que, constatado estar a agravante cadastrada como parceira de expedição eletrônica para fins de recebimento de citações e intimações, tendo sido devidamente intimada, via sistema eletrônico, a recolher o preparo recursal, sem, contudo, cumprir a determinação no prazo consignado ou apresentar justa causa para o seu descumprimento, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por deserção, é medida que se impõe.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.